Tribunal: STF
Processo: Inq 3534
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR E PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO MESMO CÓDIGO. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Para o recebimento da denúncia, cumpre analisar a existência de indícios suficientes da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao Denunciado.



    2. A denúncia é proposta da demonstração de prática de fatos típicos e antijurídicos imputados a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e à contradita. 



    3. A denúncia examinada preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza as condutas do denunciado no contexto fático da fase pré-processual, expõe de forma pormenorizada os elementos indispensáveis à existência, em tese, dos crimes de arregimentação de eleitores e propaganda de boca de urna, permitida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.



    4. Ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal. 



    5. Denúncia recebida.